Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. EXIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EXCLUSIVA PELO SINDIRETA/DF. SINDICATO PRÓPRIO DA CATEGORIA. SINDSAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, proposto para a execução de valores referentes ao auxílio alimentação decorrentes da Ação Coletiva no 32.159/97, sob fundamento de ausência de legitimidade ativa do exequente.II. QUESTÃO EM EXAME2. A questão em discussão consiste em definir se o exequente possui legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A tese firmada no IRDR 21 estabelece que somente os servidores que pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal e eram representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva.4. No caso, o exequente, apesar de contribuir para o SINDIRETA/DF, exercia cargo de Técnico de Administração Pública vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sendo representado, à época, pelo sindicato específico da categoria, o SINDSAÚDE/DF, afastando sua legitimidade ativa.5. O princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, II, da Constituição Federal, impede a representação múltipla de categorias profissionais, sendo indispensável a comprovação da representação exclusiva pelo sindicato autor da ação coletiva.6. A legitimidade extraordinária prevista no art. 8o, III, da CF/1988 e nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a representação legítima e exclusiva da categoria substituída.7. Jurisprudência do Tribunal confirma que a existência de sindicato próprio para a categoria à época do ajuizamento da ação coletiva inviabiliza a legitimidade ativa para execução individual da sentença.IV. DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II e III; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21 (0723785-75.2023.8.07.0000); TJDFT, Acórdão no 1989068, 0718110-34.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09.04.2025, DJe 25.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1980249, 0706485-46.2023.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 02.04.2025.

(g)